Tribunal: CARF
Processo: 10920.901842/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901842/2017-17
RESOLUÇÃO
1301-001.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.222, de 12 de junho de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10920.901840/2017-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância que
julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, que rejeitou a restituição objeto do PER 25255.90650.0 40815.1.2.0 4-
0885.
Fl. 78
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901842/2017-17
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A r. decisão, foi
consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO. EMPREGO EM DUPLICIDADE.
É legalmente inviável o duplo aproveitamento do mesmo crédito para fins de
compensação ou restituição.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente requer:
a)
Preliminarmente,
que
os
processos
nrs.
10920.900546/2016-18
(COMPENSAÇÃO) e 10920.901842/2017-17 (RESTITUIÇÃO), sejam reunidos e
apreciados em conjunto, devido a sua conexão de fatos, dados e provas;
b) A suspenção do presente processo nr. 10920.901842/2017-17 (restituição)
tendo em vista que esse será anulado, caso o contribuinte alcance êxito em seu
Recurso Voluntário apresentado no processo nr. 10920.900546/2016-18
(compensação);
c) Seja reconhecido o direito contido neste processo nr. 10920.901842/2017-17
(restituição), se o contribuinte NÃO obtiver êxito em seu Recurso Voluntário
apresentado no processo nr. 10920.900546/2016-18 (compensação), pois está
provado que ocorreu o pagamento indevido a maior do tributo, nascendo o
direito a compensação ou a restituição;
d) Por derradeiro, em sendo necessário, seja determinada diligência e perícia
contábil/fiscal, a fim de corroborar e comprovar com todo o alegado nessa peça
recursal. Além, claro, da garantia da Sustentação Oral!
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18.11.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 40). Assim, o Recurso
Fl. 79
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901842/2017-17
3
Voluntário juntado aos autos em 14.12.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 42), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Prejudicial de análise conjunta com o PAF no 10920.900543/2016-76
A Recorrente requer que o presente processo seja analisado em conjunto com o
PAF no 10920.900543/2016-76, que é repetitivo do PAF no 10920.900545/2016-
65, conforme pauta publicada dessa sessão de julgamento.
No processo paradigma, PAF no 10920.900545/2016-65, foi levantada questão
preliminar sobre tempestividade da manifestação de inconformidade, em razão
do comparecimento do representante legal da Recorrente dentro do prazo do
trintídio legal, não obstante não estar formalmente habilitado a praticar ato no
sistema e-Processo.
Em homenagem aos Princípios da Verdade Material e da Boa-fé, a Turma decidiu
por converter aquele julgamento em diligência para fins de verificação da
tempestividade da manifestação de inconformidade.
Na hipótese de ser confirmada a tempestividade da manifestação de
inconformidade do PAF no 10920.900545/2016-65, haverá repercussão direta no
crédito sob análise no presente processo, razão pela qual se impõe a aguardar a
conclusão do procedimento de diligência determinado naquele processo.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
sobrestar o julgamento deste processo, que deverá permanecer na Dipro/Cojul
deste CARF até o retorno da diligência determinada no PAF no
10920.900545/2016-65.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 80
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.224 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901842/2017-17
4
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09472.KO5Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 03/09/2024 14:33:18 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 03/09/2024 14:33:18 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 13/09/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP13.0924.09472.KO5Z
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E3C0B971840A421135D46C6D53524E29C8673B00A1CA1867D16F40C66865E5CD
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10920.901842/2017-17. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.